Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ENRIQUECIMENTO. SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. NÃO REALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deveria haver a compensação do valor devido pelo apelado com o valor retido pelo apelante à título de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O enriquecimento sem causa abrange todo acréscimo patrimonial sem fundamento jurídico. A configuração do enriquecimento sem causa requer a conjugação de quatro (4) elementos: i) o enriquecimento em sentido estrito de uma parte; ii) o empobrecimento da outra parte; iii) o nexo de causalidade entre um e outro; e iv) a ausência de justa causa.
4. A restituição por enriquecimento sem causa é incabível quando a lei prevê outros meios para a recomposição do patrimônio desfalcado.
5. O art. 353 do Código Civil autoriza o credor a indicar o débito a ser quitados quando o devedor não realiza a imputação do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "Compete ao credor comprovar a imputação dos débitos quitados com o valor retido a título de caução em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, diante da omissão do devedor em realizá-la”.
________

Dispositivos relevantes: CC, arts. 353, 884, 885 e 886.
Jurisprudência Relevante: n/a.